Tribunal: STF
Processo: ARE 1410320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo . 



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para considerar devida a inclusão de juros de mora entre a data de liquidação da execução até a expedição de requisição de pagamento, conforme RE nº 579.431/SE (repercussão geral - Tema 96)”. (eDOC 33, p. 5-6)



    Opostos embargos de declaração foram parcialmente providos, na forma da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. O Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, que as parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação devem compor a base de cálculo da verba honorária. A UFPB afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, requerendo a fixação da correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei 11.960/2009), sob a alegação de que não poderia ser aplicado o entendimento firmado no RE 870.947-SE, ante a ausência de seu trânsito em julgado e de decisão quanto à modulação dos seus efeitos. 



    2. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas. 



    3. Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se no acórdão que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução.



    4. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto a este ponto. 



    5. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    6. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução). 



    7. Não houve omissão quanto aos honorários advocatícios devidos, tendo em vista que o acórdão atacado destacou a incidência dos honorários advocatícios sobre os valores pagos administrativamente. Não há o que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, quanto as questões de cálculo dos pagamentos administrativos e honorários advocatícios devidos. 



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução)”. (eDOC 55, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III e IV, 5°, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 72)



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional na espécie. 



    Quanto ao mérito, sustenta-se que a decisão recorrida restou em contrariedade ao decidido no RE 579.431, por considerar divergência relacionada ao termo final da atualização monetária, nos seguintes termos: 



    “Deste modo, deve prevalecer a tese de possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição do precatório. Assim, o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar”. (eDOC 72, p. 9)



    Por fim, afirma-se a impossibilidade de dedução da base de cálculo dos pagamentos administrativos no tocante ao índice de 3,17%, sob o fundamento de que esse expediente viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No que tange à alegação de contrariedade ao Tema 96 da repercussão geral, verifica-se a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado.



    No caso, o Tribunal de origem cassou o trecho do dispositivo do acórdão que fixava o termo final de incidência dos juros de mora, ao argumento que não adentraria no mérito da questão, por não ter sido objeto de impugnação especificada no agravo de instrumento. Entretanto, a parte recorrente quedou-se silente sobre o ponto, limitando-se a tratar do mérito de recurso, referente à necessidade de se definir a data da expedição da ordem de pagamento como termo final de incidência dos juros.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido no bojo dos embargos de declaração, que corrigiu a contradição da decisão recorrida:



    “Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução.



    No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto.



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução)”. (eDOC 55, p. 2-3)



    Desse modo, vê-se que o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1279311 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021; grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1329957 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    Nesse sentido, cito também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1385858, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2022; ARE 1314608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2022; ARE 1362473, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12.4.2022; RE 1361280, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente